Tribunal: TJDFT
Processo: 0715827-49.2025.8.07.0006
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
Ementa. Direito do consumidor. Recurso inominado. Necessidade de perícia. Inovação recursal. Rescisão contratual. Confecção e instalação de móveis planejados. Alegação de adimplemento substancial. Ônus da prova do fornecedor. Ausência de comprovação da execução do contrato. Restituição das quantias pagas. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pela requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, para declarar a rescisão do contrato entabulado entre as partes, objeto dos autos, sem ônus a parte autora e, por conseguinte, condenar a parte ré a restituir à parte autora a quantia de R$ 23.500,00 (vinte e três mil e quinhentos reais), com atualização monetária pelo IPCA, desde o desembolso de cada parcela e juros de mora pela taxa legal SELIC (descontada a correção), a partir da citação.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 80478330). Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, a parte requerida sustenta que a ação versa sobre rescisão contratual cumulada com indenização decorrente de alegado descumprimento na execução de móveis planejados, defendendo que a sentença não considerou as causas que impactaram o cronograma, muitas delas atribuídas ao próprio autor, nem o estágio de execução do contrato e os custos efetivamente suportados, ao arbitrar que apenas R$ 3.000,00 corresponderiam aos serviços prestados, sem respaldo técnico ou probatório; aduz que houve início e desenvolvimento parcial da produção, com mobilização de estrutura e mão de obra especializada, o que afasta inadimplemento substancial e inviabiliza a restituição quase integral dos valores pagos, devendo, quando muito, haver abatimento proporcional; aponta erro na fixação do montante restituído, por inversão indevida do ônus da prova (art. 373, II, do CPC), ausência de perícia e presunção arbitrária quanto ao percentual executado, além de invocar a boa-fé objetiva (arts. 421 e 422 do CC) e alegar comportamento contraditório do recorrido, requerendo o provimento do recurso para afastar a condenação à devolução de R$ 23.500,00 ou, subsidiariamente, reduzir o valor fixado de forma proporcional à execução contratual.
4. Em contrarrazões, o requerente sustenta que a sentença deve ser integralmente mantida, pois restou comprovada a contratação e o pagamento integral do valor ajustado para confecção e instalação de móveis planejados, sem que a recorrente tenha demonstrado a entrega ou a execução substancial do serviço, limitando-se a alegações genéricas desacompanhadas de qualquer prova idônea; defende a correta aplicação do Código de Defesa do Consumidor, com responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 14), bem como a incidência do art. 35, III, do CDC para autorizar a rescisão contratual e a restituição dos valores pagos, diante do inadimplemento; afirma que a tese de execução substancial carece de lastro documental e que eventual culpa do consumidor não foi comprovada, sendo ônus da recorrente demonstrar excludente de responsabilidade; ressalta que o abatimento de R$ 3.000,00 foi fixado de forma prudente e até favorável à fornecedora, inexistindo fundamento para sua majoração; impugna o pedido de produção de prova pericial por incompatibilidade com o rito dos Juizados Especiais e por preclusão; e requer, ao final, o improvimento integral do recurso.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em saber se restou comprovado o adimplemento substancial do contrato pela fornecedora, apto a autorizar a restituição de parte significativa dos valores pagos pelo consumidor.
III. Razões de decidir
6. Preliminar de inovação recursal. É defeso à parte inovar em sede recursal, trazendo matérias que não foram arguidas e apreciadas no juízo de origem, sob pena de supressão de instância. Ocorre que apenas neste grau recursal o recorrente veio a argumentar a necessidade de realização de perícia. Assim, não conheço do recurso nesse ponto.
7. Relação de consumo. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).
8. Nos termos do art. 14, caput e § 3o, do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas. A responsabilidade somente é afastada se o fornecedor comprovar: (i) que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; ou (ii) a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
9. Delimitação da obrigação contratual. O contrato firmado entre as partes compreendia a confecção e instalação de móveis planejados para diversos ambientes do imóvel, até 17/04/2025, incluindo cozinha (torre quente, torre fria, ilha e armários), banheiros (armários inferior e superior com portas espelhadas e molduras de alumínio), closet em “L”, além de múltiplos guarda-roupas e bancadas para quatro suítes, com dimensões específicas, pelo valor total de R$ 26.500,00 (ID 80477146). Restaram comprovados os pagamentos efetuados pela parte autora (IDs 80477148 e seguintes).
10. Ônus da prova. Nos termos do art. 373, II, do CPC, incumbe ao fornecedor comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do consumidor. Alegado o adimplemental substancial do contrato, competia à recorrente demonstrar, de forma objetiva, o estágio de cumprimento da obrigação e os custos efetivamente suportados.
11. Contudo, a recorrente não apresentou prova idônea da efetiva entrega dos móveis ou da execução substancial dos serviços contratados. As alegações de mobilização de estrutura, aquisição de insumos e início de produção não vieram acompanhadas de documentos técnicos, relatórios de medição, notas fiscais individualizadas ou qualquer elemento que permitisse aferir o percentual executado.
12. A ausência de prova da execução dos serviços impede o reconhecimento do adimplemento substancial. O simples início de providências internas ou preparatórias não equivale à execução relevante da obrigação principal, consistente na confecção e instalação dos móveis planejados.
13. A restituição das quantias pagas constitui consequência jurídica do inadimplemento, nos termos do art. 35, III, do CDC. O abatimento fixado na sentença, no valor de R$ 3.000,00, revela-se razoável e proporcional diante da ausência de prova concreta acerca da extensão dos serviços efetivamente realizados, inexistindo elementos que justifiquem sua majoração.
IV. Dispositivo e tese
14. Recurso conhecido. Preliminar de inovação recursal acolhida. E desprovido. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55, Lei n.o 9.099/1995.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Dispositivo relevante citado: CDC, arts. 14, § 3o, e 35; CPC, art. 373, II.Jurisprudência relevante citada: n/a